Tribunal: STF
Processo: RHC 272622
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Halife Wesley de Souza Bicudo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao pedido de reconsideração (processado como agravo regimental) no HC nº 1.058.430/SP, Relator o Ministro Carlos Pires Brandão.
Consta dos autos a condenação do recorrente à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica, tipificada o art. 129, § 13, do Código Penal.
Interposta apelação criminal, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo, a fim de afastar a valoração negativa da conduta social, sem reflexo no quantum.
Neste recurso, narra-se: “hoje, confirma a vítima, na verdade o que a motivou em relatar o pretenso foi por pressão de sua filha Juliana com quem realmente o recorrente havia discutido na ocasião dos fatos, haja vista que já havia presenciado brigas de sua filha “Juliana” com o ex-marido com o qual possui 2 (dois) filhos menores, e por medo e por pressão psicologia acabou relatando na delegacia que tinha sido empurrada” (e-doc. 33, p. 4). Alega que diante da conveniência e oitiva da vítima é essencial apresentar essa nova versão dos fatos em sede de Ação de Revisão Criminal, de modo a determinar produção de novas provas.
Requer, ao final, o provimento do recurso ordinário em habeas corpus, para que as declarações ora apresentadas sejam submetidas ao crivo contraditório e da ampla defesa, com a consequente designação de audiência de justificação, para oitiva dos declarantes abaixo qualificados.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PRODUÇÃO DE PROVA NOVA PARA FUTURA REVISÃO CRIMINAL. REABERTURA DA INSTRUÇÃO NEGADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de condenado pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal). 
2. Após a condenação confirmada em apelação, a Defesa ajuizou ação de justificação criminal visando à produção de prova oral (reinquirição da vítima e oitiva de testemunhas), sob alegação de retratação e de necessidade de pré-constituição probatória para futura revisão criminal. O Juízo sentenciante julgou improcedente o pedido por inexistência de prova nova, decisão mantida pelo Tribunal de origem em apelação. 
3. No agravo regimental, o agravante sustenta constrangimento ilegal no indeferimento da justificação criminal, afirmando que a retratação da vítima configuraria prova substancialmente nova apta a justificar a reabertura da instrução e apontando ameaça reflexa ao direito de locomoção pela inviabilização da revisão criminal. O Ministério Público Federal opinou pelo indeferimento do pedido de reconsideração e pela manutenção do não conhecimento do habeas corpus.
II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da ação de justificação criminal, por ausência de prova nova, especialmente diante de suposta retratação da vítima e da pretensão de reinquirição de testemunhas, configura constrangimento ilegal apto a ser sanado pela via do habeas corpus, em razão de alegada ameaça reflexa ao direito de locomoção do condenado.
III. Razões de decidir 
5. Aplicou-se o princípio da instrumentalidade das formas para receber o pedido de reconsideração como agravo regimental, pois, embora ausente previsão legal para o pedido apresentado, foi observado o prazo do recurso cabível contra a decisão monocrática terminativa.
6. O Tribunal de origem manteve o indeferimento da justificação criminal com fundamentação suficiente, destacando que não havia novidade probatória, porque a vítima e sua filha já haviam, em juízo, alterado suas versões sob o crivo do contraditório para tentar inocentar o condenado, e porque a Defesa não esclareceu quais fatos novos as testemunhas arroladas poderiam trazer capazes de alterar o conjunto probatório. 
7. Concluiu-se que a pretensão defensiva não visa à produção de prova nova, desconhecida à época da instrução, mas ao reexame de provas já produzidas e valoradas na ação penal de conhecimento, utilizando a justificação criminal como sucedâneo de recurso precluso, o que é incompatível com a finalidade do instituto. 
8. A decisão impugnada encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a justificação criminal se destina à obtenção de provas novas para subsidiar eventual revisão criminal, não podendo ser utilizada para reabrir a instrução criminal sem demonstração de fatos ou elementos probatórios novos. 
9. Inexistindo demonstração de prova nova ou de efetivo cerceamento do direito de defesa, não se configura constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus e rejeitado o agravo regimental. 
IV. Dispositivo e tese 
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.” (e-doc. 26)
No STJ, o Ministro Carlos Pires Brandão, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:
“(...)
De início, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, recebo o pedido de reconsideração formulado pela Defesa como agravo regimental. Tal medida se justifica pois, apesar da ausência de previsão legal para o pedido apresentado, foi observado o prazo do recurso cabível contra a decisão monocrática terminativa. 
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
Com efeito, conforme exposto na decisão agravada, o Tribunal de origem manteve a decisão do juízo de primeiro grau, nos seguintes termos (fls. 428/433,  grifamos):
(...)
Pois bem! 
A r. sentença atacada não merece reparo. Como é cediço, a justificação criminal é o meio preparatório que visa à produção de prova nova para instruir futura revisão criminal, a qual, por sua vez, será admitida quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena. 
E, no caso em tela, agiu com acerto o MM. Juiz “a quo” ao julgar improcedente o pedido do ora apelante, na medida em que a prova oral cuja produção se pretende por meio da ação de justificação criminal não se trata de prova nova, desconhecida das partes, cujo conhecimento só foi descoberto após o trânsito em julgado da sentença condenatória, mas, sim, de prova já produzida na fase instrutória, na medida em que a vítima Dolvane e a testemunha Juliana foram ouvidas em juízo, oportunidade na qual, já tinham alterado as declarações prestadas na fase policial, visando minimizar a conduta do acusado, ora apelante Halife. E, com relação às testemunhas [...] e [...], a defesa não esclareceu quais fatos novos as referidas testemunhas trariam aos autos, capazes de reverter o conjunto probatório para comprovar a alegada inocência do apelante.
Ora, bem se percebe, pois, que o que pretende a Defesa, na verdade, é reexaminar o mérito da ação principal, já transitada em julgado - na qual, frise-se, foi garantido ao acusado o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório -, providência que, em absoluto, não condiz com o instituto da revisão criminal.
Conforme se depreende dos trechos transcritos, o Tribunal de origem manteve o indeferimento da justificação criminal, ressaltando que inexistia novidade probatória, pois a prova já havia sido produzida na fase instrutória. Consignou que a reinquirição da vítima não configura inovação, pois ela já prestou declarações em juízo no sentido de minimizar a conduta do paciente. Quanto à oitiva, a Corte de origem destacou que a Defesa "não esclareceu quais fatos novos as referidas testemunhas trariam aos autos, capazes de reverter o conjunto probatório para comprovar a alegada inocência do apelante" (fl. 431). Ressaltou que a pretensão da Defesa é reexaminar o mérito da ação principal, já transitada em julgado. Nessas circunstâncias, manteve o indeferimento do pedido de justificação criminal pretendido.
Nesse contexto, verifico que o acordão do Tribunal de origem harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "A justificação criminal não pode ser utilizada para reabrir a instrução criminal sem a demonstração de fatos novos" (AgRg no HC n. 869.928/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025).“ (e-doc. 26, p. 4-7, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Inicialmente, ressalto que o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. FURTO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 143439 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/09/2017, grifei)
Por fim, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do recorrente pela prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022) 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023) 
No mais, restou demonstrado a inexistência de prova nova a ser produzida em audiência de justificação, pois como asseverado no ato coator “a vítima Dolvane e a testemunha Juliana foram ouvidas em juízo, oportunidade na qual, já tinham alterado as declarações prestadas na fase policial, visando minimizar a conduta do acusado, ora apelante Halif”.
Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente